Tribunal: TJMT
Processo: 1003489-37.2026.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003489-37.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RANNE REBECA DA COSTA - CPF: 051.645.741-10 (RECORRENTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTA DE PAGAMENTO DIGITAL. BLOQUEIO PREVENTIVO E ENCERRAMENTO UNILATERAL. SUSPEITA DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESOLUÇÃO BCB No 96/2021. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira digital. A parte autora alegou que sua conta de pagamento foi bloqueada e posteriormente encerrada sem prévia notificação, impedindo o acesso aos valores provenientes de sua atividade profissional autônoma. Sustentou a ocorrência de falha na prestação do serviço e requereu indenização por danos morais. A instituição financeira defendeu a regularidade do procedimento, afirmando que o bloqueio decorreu de movimentações atípicas identificadas por sistemas de prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro, com comunicação prévia e disponibilização de prazo para transferência do saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio preventivo e o encerramento unilateral da conta de pagamento configuram falha na prestação do serviço bancário; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira observou as normas regulatórias aplicáveis ao encerramento da conta; e (
iii
) determinar se os fatos narrados ensejam compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras possuem dever legal e regulatório de monitorar transações suspeitas para prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro, nos termos da Lei no 9.613/1998 e da Circular BACEN no 3.978/2020.

O contrato de adesão firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de bloqueio preventivo em hipóteses de movimentação fora do padrão de uso ou suspeita de crimes financeiros.

Os extratos bancários demonstram movimentação financeira incompatível com a renda declarada pela consumidora, incluindo operações relacionadas a plataformas de apostas eletrônicas, circunstância apta a justificar o acionamento dos mecanismos internos de segurança da instituição financeira.

O bloqueio cautelar da conta constitui exercício regular de direito quando fundado em indícios objetivos de irregularidade e voltado à proteção do sistema financeiro.

A instituição financeira comprovou o envio de comunicações eletrônicas informando o bloqueio e o posterior encerramento da conta, bem como a disponibilização de prazo para transferência do saldo remanescente.

A Resolução BCB no 96/2021 não impede a resilição unilateral do contrato bancário em situações de risco operacional ou quebra da relação de confiança decorrente de movimentações suspeitas.

A autora conseguiu transferir integralmente os valores existentes na conta para outra instituição financeira, inexistindo retenção indevida de ativos.

O encerramento unilateral da conta, precedido de comunicação e sem apropriação indevida de valores, não configura ato ilícito indenizável.

A ausência de falha na prestação do serviço e de violação concreta a direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral.

O bloqueio temporário decorrente de mecanismos de segurança bancária caracteriza mero dissabor inerente às relações contratuais financeiras digitais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio preventivo de conta bancária fundado em movimentação atípica constitui exercício regular de direito da instituição financeira quando respaldado em normas de prevenção à fraude e lavagem de dinheiro. 2. O encerramento unilateral de conta de pagamento é legítimo quando precedido de comunicação ao consumidor e assegurada a transferência do saldo remanescente. 3. A ausência
de retenção indevida de valores e de falha na prestação do serviço afasta a configuração de danos morais indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CC,
arts
. 188, I, e 421; CPC,
arts
. 98, §3o, 373, I e II, e 425, V; Lei no 9.099/1995,
arts
. 46 e 55; Lei no 9.613/1998; Circular BACEN no 3.978/2020; Resolução BCB no 96/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1061794-48.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 23.04.2026; TJMT, N.U 1002292-81.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Turma Recursal Cível, j. 08.08.2025; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente caso trata de ação indenizatória por danos morais, originada a partir da petição inicial (ID 362221892), proposta por
Ranne
Rebeca da Costa em face de Nu Pagamentos S.A. A parte autora narra atuar como profissional autônoma (diarista) e alega que a instituição financeira procedeu ao bloqueio e ao encerramento unilateral de sua conta de pagamento sem qualquer notificação prévia ou justificativa. Em virtude desse fato, sustenta ter ficado impossibilitada de acessar os valores decorrentes de seu trabalho, o que a impediu de honrar seus compromissos financeiros pessoais. Diante desse cenário, requereu a inversão do ônus da prova e a condenação da instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

A instituição financeira requerida apresentou contestação (ID 362221910). Em sua defesa, informou que possui sistemas de monitoramento contínuo para prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro, em estrito cumprimento às normas do Banco Central do Brasil. Argumentou que identificou um comportamento transacional atípico na conta da autora, motivo pelo qual realizou o bloqueio preventivo para averiguações internas. Esclareceu que encaminhou comunicados prévios por correio eletrônico (
IDs
362221911 e 362221912) avisando sobre o bloqueio e sobre o posterior cancelamento dos produtos. Destacou, ainda, que forneceu o prazo de cinco dias para que a autora indicasse outra conta de sua titularidade para a transferência do saldo remanescente, não havendo apropriação indevida de valores. Juntou o contrato de adesão (ID 362221917) e os extratos bancários (
IDs
362221919 e 362221920) para demonstrar a alta movimentação de recursos e a ausência de irregularidade no procedimento adotado.

A parte autora ofereceu impugnação à contestação (ID 362221922), reiterando os termos da exordial. Argumentou que a instituição financeira não comprovou a suposta fraude de forma objetiva e que o
encerramento da conta ocorreu de forma abrupta, violando os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Defendeu a tese de que a conduta do banco causou abalo moral passível de reparação financeira.

Após o encerramento da instrução processual, foi proferida a sentença (ID 362221923), que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no reconhecimento de que a instituição financeira comprovou o envio de comunicações prévias e a disponibilização dos valores para transferência, agindo no exercício regular de seu direito ao rescindir o contrato em virtude de risco operacional. Constatou-se, portanto, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência do dever de indenizar.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 362221924). Em suas razões recursais, defende que a comunicação enviada pelo banco ocorreu após a efetivação do bloqueio, o que descaracterizaria o aviso prévio exigido pelas normas aplicáveis. Alega que o prazo de cinco dias para encerramento contraria a Resolução BCB no 96/2021 e que a privação do acesso aos seus recursos caracteriza ato ilícito e dano moral. Postula a reforma integral da sentença para que o banco seja condenado ao pagamento da indenização pleiteada inicialmente.

Devidamente intimada, a instituição recorrida apresentou contrarrazões (ID 362221930), requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando a regularidade de sua conduta pautada em critérios de segurança.

Os requisitos de admissibilidade recursal foram preenchidos, incluindo o deferimento da gratuidade de justiça à parte recorrente, o que autoriza o conhecimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Passo, em seguida, ao exame fundamentado das razões recursais apresentadas pela parte autora, apreciando cada um dos pontos controvertidos submetidos a esta instância revisora.

1. Da regularidade do bloqueio preventivo e do dever de segurança

O primeiro argumento deduzido pela recorrente concentra-se na afirmação de que a restrição de acesso aos seus recursos financeiros teria ocorrido de forma ilegal, caracterizando falha na prestação do serviço pela instituição financeira. Examino a documentação e os marcos regulatórios pertinentes à questão e concluo que a tese recursal de que o bloqueio imediato configuraria falha na prestação do serviço não prospera.

Nas relações bancárias modernas, especialmente em plataformas digitais, as instituições financeiras possuem o dever legal e contratual de monitorar transações em tempo real para fins de prevenção a fraudes
e lavagem de dinheiro, conforme diretrizes da Lei no 9.613/1998 e da Circular no 3.978/2020 do Banco Central. O cumprimento rigoroso dessas normativas impõe aos prestadores de serviços financeiros a adoção de posturas ativas na identificação e na contenção de riscos, de modo a preservar a higidez do Sistema Financeiro Nacional e a segurança do próprio mercado de consumo. O bloqueio temporário de contas e recursos apresenta-se, nesse contexto, como o instrumento técnico primário para frear o trânsito de valores que despertam alertas nos sistemas de inteligência institucional.

O contrato de adesão firmado entre as partes, especificamente na cláusula 3.6 (ID 362221917), prevê expressamente a possibilidade de bloqueio imediato e sem prévio aviso em casos de "operações fora do padrão de uso" ou "suspeita de crimes financeiros". Ao aderir aos termos da prestação de serviços, a consumidora expressou sua concordância com essas balizas de segurança, que não configuram abusividade, mas sim o estabelecimento de regras essenciais para a mitigação de riscos sistêmicos. A intervenção acautelatória praticada pela instituição não decorre de ato discricionário imotivado, mas da aplicação estrita das regras pactuadas e aprovadas pelo órgão regulador.

No caso em tela, a análise do acervo probatório
valida
a conduta da recorrida. O extrato bancário colacionado (
IDs
362221919 e 362221920) revela um fluxo financeiro intenso e atípico para o perfil declarado pela autora. Enquanto a recorrente afirma em sua petição de gratuidade (ID 362221926) ser microempreendedora individual com faturamento bruto anual de apenas R$ 6.000,00 (média de R$ 500,00 mensais), seu extrato demonstra movimentações vultosas. Os documentos processuais registram a existência de diversas entradas e saídas diárias relacionadas a plataformas de jogos e apostas eletrônicas, com repasses a destinatários como "KAIROS JOGOS", "FIVE-TECH GAMES" e "VELOCI BET". O abismo entre a capacidade econômica declarada e o efetivo volume transacionado caracteriza, de forma objetiva, o comportamento transacional que autoriza a medida cautelar de segurança.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado é uníssona em reconhecer a legitimidade dessa postura institucional. Sobre o tema, oportuna é a menção a recente precedente que consolida o entendimento acerca da validade do bloqueio sob fundada suspeita de irregularidade, aplicável ao presente caso pela identidade de bases fáticas e jurídicas:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu de recurso inominado e negou provimento, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de falha na prestação de serviço bancário e indenização por danos morais decorrentes do bloqueio de conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pelo bloqueio da conta sem notificação prévia; (
ii
) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova nos termos do CDC; (
iii
) determinar se o bloqueio da conta por suspeita de fraude configura ato ilícito indenizável; e (
iv
) verificar a existência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio da conta bancária realizado com fundamento em suspeita de fraude constitui exercício regular de direito, quando amparado em indícios concretos provenientes de outra instituição financeira.

A instituição financeira comprova a notificação prévia da consumidora acerca do bloqueio, afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

A parte autora não demonstra a existência de saldo na conta no momento do bloqueio, deixando de cumprir o ônus probatório que lhe incumbia.

A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, inexistentes no caso concreto.

A ausência de comprovação de ato ilícito impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

O recurso apresenta caráter protelatório, justificando a aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio de conta bancária por fundada suspeita de fraude constitui exercício regular de direito quando precedido de notificação ao consumidor.

A inversão do ônus da prova no CDC depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte.

A ausência de comprovação de saldo ou de ato ilícito afasta a responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais.

A interposição de recurso com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC,
arts
. 373, I e II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002292-81.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 08.08.2025; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

(N.U 1061794-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026,
Publicado
no DJE 01/05/2026)

Portanto, avalio que a adoção da medida restritiva pela instituição financeira representa um cumprimento zeloso das suas atribuições no controle de atividades incompatíveis com o ordenamento jurídico e com as normas de regulação financeira. Por conseguinte, afasto a arguição de ilegalidade do bloqueio.

2 Da observância à Resolução BCB no 96/2021 e da liberdade contratual

Em um segundo momento argumentativo, a recorrente alega que a concessão de apenas 05 (cinco) dias para o encerramento definitivo violaria a regulamentação do Banco Central. Contudo, tal argumento confunde o prazo de encerramento por desinteresse comercial imotivado com o encerramento por infração contratual ou suspeita de irregularidade. É necessário estabelecer a correta distinção fática e jurídica aplicável à matéria em julgamento.

A Resolução BCB no 96/2021, ao dispor sobre a abertura, a manutenção e o encerramento de contas de pagamento, impõe regras procedimentais que garantem a segurança jurídica dos envolvidos. Em harmonia com a autonomia da vontade e a liberdade de contratar (art. 421 do Código Civil), essa normativa permite que as instituições financeiras optem pela resilição unilateral do contrato. O direito pátrio não obriga as instituições bancárias a manterem vínculos perenes com clientes, notadamente quando a relação de confiança é rompida por práticas que acionam os mecanismos de proteção a riscos de conformidade (compliance).

No caso dos autos, a recorrida demonstrou ter enviado comunicações claras (ID 362221911) informando sobre a rescisão. A referida correspondência eletrônica alertou a consumidora a respeito da finalização da parceria comercial e definiu as providências a serem tomadas para a salvaguarda de eventuais valores depositados. A comunicação estabeleceu uma ponte transparente, informando que a conta remanesceria ativa pelo prazo assinalado para garantir o direito de resgate.

Mais relevante ainda é o fato de que a recorrente não sofreu privação indevida de seus ativos. O extrato de ID 362221919 (pág. 51) prova que, em 23/10/2025, a autora logrou êxito em transferir todo o saldo remanescente para outra conta de sua titularidade, demonstrando que o prazo e os meios disponibilizados pela recorrida foram eficazes para a salvaguarda do patrimônio da consumidora. As evidências documentais
convergem, de forma robusta, para a regularidade da conduta do banco, que não reteve de modo irreversível as quantias pecuniárias pertencentes à parte recorrente.

Assim, o encerramento da conta configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não havendo base legal para compelir o banco a manter vínculo contratual com quem apresenta perfil de risco dissonante de suas políticas de compliance. A exigência de manutenção forçada da conta afrontaria a sistemática regulatória vigente e impediria o banco de exercer seu direito potestativo de gestão de clientela. Dessarte, a rescisão contratual operada pelo prestador de serviços revela-se revestida de estrita legalidade.

3. Da inexistência de danos morais

O último ponto a ser apreciado diz respeito ao pleito de compensação financeira por supostos danos extrapatrimoniais. Afastada a ilicitude da conduta da recorrida, resta prejudicada a análise do dano moral. O dever de reparar fundamenta-se na existência de uma ação ou omissão lesiva que transgrida os limites do exercício regular de um direito, o que não ocorreu neste processo.

O bloqueio temporário para análise de segurança, quando fundamentado em movimentações atípicas comprovadas por telas sistêmicas e extratos (cuja força probante é reconhecida pelo art. 425, V, do CPC), constitui transtorno inerente à utilização de serviços bancários digitais, não ultrapassando o patamar do mero aborrecimento. A vida em sociedade e a contratação de ferramentas financeiras em ambiente virtual carregam consigo regras operacionais de controle. Submeter-se a essas verificações é consequência natural do contrato firmado, não traduzindo qualquer ofensa aos direitos da personalidade.

Ademais, não houve exposição da honra da recorrente, nem retenção definitiva de valores. O procedimento interno adotado pela instituição não foi divulgado a terceiros nem resultou em restrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o encerramento unilateral de conta bancária, quando precedido de notificação (ainda que por e-mail ou aplicativo), não gera dano moral, por se tratar de resilição contratual permitida. A falha na prestação do serviço não restou configurada, uma vez que a recorrida agiu estritamente dentro dos limites regulamentares e contratuais.

Por fim, anoto que a concessão de indenizações deve observar a efetiva demonstração de uma violação que afete a dignidade do indivíduo, o que não foi comprovado nestes autos. A conduta cautelosa e documentada do banco elimina o elemento nuclear que autorizaria a responsabilização civil almejada pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, voto no sentido de:

a) negar provimento ao recurso inominado da parte autora, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos;

b) condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995;

c) suspender, contudo, a exigibilidade de tais verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade da justiça deferida (ID 362221928), com amparo no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026